Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711349-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Saúde S/A Embargado: Diogenes da Costa Machado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 32906187). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator